Tribunal: TJMT
Processo: 1025146-38.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025146-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Limpeza Pública, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JURACY PADILHA PEREIRA - CPF: 159.178.279-15 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), JURACY PADILHA PEREIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. CONSULTA AO SISTEMA CEI/CENSEC. ACESSO RESTRITO AO PODER JUDICIÁRIO. DEVER DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão proferida em execução fiscal que, diante do falecimento do executado, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema CEI/CENSEC para apuração da existência de inventário extrajudicial e identificação de herdeiros ou inventariante, ao mesmo tempo em que assinalou prazo para regularização do polo passivo, sob pena de extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo pode indeferir a consulta ao Sistema CEI/CENSEC, quando se
trata de ferramenta de acesso restrito ao Poder Judiciário e indispensável à localização de inventário extrajudicial, herdeiros ou inventariante do executado falecido; e (
ii
) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de regularização do polo passivo quando a providência necessária depende de diligência que somente o próprio Juízo pode realizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Sistema CEI/CENSEC contém informações sobre inventários extrajudiciais e possui acesso restrito ao Poder Judiciário, não sendo franqueada à Fazenda Pública a obtenção direta desses dados por iniciativa própria.

4. A exigência de que o exequente obtenha, por meios próprios, informação acessível apenas mediante consulta judicial impõe obrigação juridicamente impossível.

5. A Fazenda Pública demonstra ausência de inércia, pois esgota os meios ordinários de pesquisa patrimonial e de localização de informações do executado antes de requerer a consulta ao CEI/CENSEC.

6. Os
arts
. 4º e 6º do CPC impõem a observância dos princípios da efetividade e da cooperação processual, o que autoriza a adoção, pelo Juízo, de providência proporcional e necessária à regularização do polo passivo e ao prosseguimento da execução fiscal.

7. A recusa da consulta ao CEI/CENSEC, simultaneamente à imposição de prazo para regularização do polo passivo, cria contradição processual, pois transfere ao
exequente ônus cujo cumprimento depende exclusivamente de ato judicial.

8. A apuração da existência de inventário é medida necessária também para definir a forma de sucessão processual, inclusive porque, ausente confirmação de inventário e de inventariante, admite-se a citação do administrador provisório como representante do espólio.

9. O falecimento da parte impõe a suspensão do processo e a sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC, não havendo amparo legal para extinguir a execução fiscal quando o exequente requer a única diligência apta a viabilizar a identificação dos sucessores do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. É cabível a consulta judicial ao Sistema CEI/CENSEC, em execução fiscal, para apurar a existência de inventário extrajudicial e identificar herdeiros ou inventariante de executado falecido, quando a ferramenta possui acesso restrito ao Poder Judiciário. 2. Viola os princípios da cooperação e da efetividade processual a decisão que indefere a única diligência judicial apta à regularização do polo passivo e, simultaneamente, impõe ao exequente o ônus de cumprir providência materialmente impossível. 3. Não se admite a extinção da execução fiscal por ausência de regularização do polo passivo quando a Fazenda Pública demonstra diligência e a medida necessária depende de ato exclusivo do Juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4º, 6º, 110, 613, 614 e 796; CC, art. 1.797, I; Lei n. 6.830/1980, art. 26; Provimento n. 18/2012 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 113099-32.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, DJE 22.6.2026; TJMT, N.U. 1004080-02.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, DJE 9.6.2026; STJ, REsp n. 1.925.285/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução Fiscal n. 1012539-89.2023.8.11.0002, ajuizada pelo ente público municipal, visando à cobrança de crédito tributário e, no curso do feito, à regularização do polo passivo em razão do falecimento do executado.

O juízo de origem indeferiu o pedido de expedição de ordem para busca de inventário extrajudicial, por meio do Sistema CEI, junto ao Cartório de Registro Civil do Município de Várzea Grande/MT, ao fundamento de que não compete ao Poder Judiciário realizar diligências que
incumbem à parte interessada, sobretudo quando não demonstrada a impossibilidade de obtenção das informações por meios próprios. Na mesma decisão, manteve a determinação anterior para que o exequente providenciasse a certidão de óbito do executado e regularizasse o polo passivo, nos termos do art. 110 do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos, consignando, ainda, que manifestações meramente protelatórias ensejariam o indeferimento do pedido e a consequente extinção da execução. (Id 232438214, autos origem)

O
agravante
, em suas razões,
sustenta, em síntese, que a decisão agravada inviabiliza o regular prosseguimento da execução fiscal, porque a providência requerida depende de acesso
a
sistema restrito ao Poder Judiciário. Afirma que a consulta via CEI/CENSEC constitui medida indispensável para localizar eventual inventário extrajudicial, identificar herdeiros ou inventariante e viabilizar a regularização do polo passivo, não sendo possível à Fazenda Pública obter tais informações por conta própria. Aduz, ainda, ter esgotado, sem êxito, meios ordinários de pesquisa patrimonial, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. (Id 373467386)

Afirma, também, que a decisão recorrida afronta os princípios da efetividade e da cooperação processual, previstos nos
arts
. 4º e 6º do CPC, porque impõe à exequente obrigação que depende de intervenção judicial e, ao mesmo tempo, ameaça extinguir a execução fiscal caso não haja regularização do polo passivo. Sustenta que, mesmo inexistindo inventário formalmente aberto, o feito pode prosseguir com a citação do administrador provisório ou dos sucessores, invocando, para tanto, o precedente do STJ no REsp 1.925.285/RS.

A tutela recursal foi indeferida. (Id 373765858)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admi
ssibilidade.

Da necessidade de consulta ao Sistema CEI/CENSEC como condição de viabilidade da execução fiscal

O pleito recursal merece acolhimento.

A controvérsia central dos presentes autos diz respeito à questão de índole eminentemente processual
,
consistente na possibilidade de o Juízo da execução fiscal indeferir pedido de consulta ao Sistema CEI/CENSEC
,
plataforma de acesso exclusivo do Poder Judiciário
,
destinado à identificação de eventual inventário extrajudicial do executado falecido, ao mesmo tempo
em que impõe prazo exíguo para a regularização do polo passivo, sob pena de extinção do feito.

Da natureza restrita do Sistema CEI/CENSEC e da impossibilidade de acesso autônomo pela Fazenda Pública

O Sistema CEI (Central de Informações do Registro Civil) é plataforma nacional mantida pelo Conselho Nacional de Justiça
-
CNJ, integrado ao CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), que reúne, entre outras, informações sobre inventários extrajudiciais lavrados em Cartórios de Notas em todo o Brasil. Nos termos do Provimento n. 18/2012 do CNJ, o acesso a módulos que contêm informações sigilosas é reservado exclusivamente ao Poder Judiciário e a servidores públicos previamente habilitados, sendo vedado às partes ou a seus procuradores realizar consultas diretamente na plataforma.

Nesse contexto, a afirmação contida na decisão recorrida
,
de que o Município deveria obter as informações "por meios próprios"
,
desconsidera um dado elementar: não existe, no ordenamento vigente, qualquer meio pelo qual a Fazenda Pública municipal possa, por iniciativa autônoma, acessar o conteúdo do CEI/CENSEC e obter dados sobre eventuais inventários extrajudiciais do devedor falecido. A ferramenta está disponível exclusivamente ao magistrado, mediante consulta diretamente no sistema, da mesma forma que ocorre com os sistemas INFOJUD e RENAJUD, cuja utilização depende de ato judicial.

Ao exigir do Município providência que juridicamente só pode ser promovida pelo próprio Juízo, a decisão cria obrigação de cumprimento materialmente impossível. A impossibilidade não é fática ou econômica
,
é
jurídico-normativa: decorre da própria estrutura de acesso ao sistema, que impõe intervenção judicial como condição
necessária à
obtenção dos dados.

Do esgotamento dos meios ordinários de pesquisa e da ausência de inércia da Fazenda Pública

O Município Agravante demonstrou ter exaurido, sem êxito, os meios ordinários de localização de bens e informações sobre o executado, mediante a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, conforme narrado nas razões recursais (Id 373467386)
e conferido
nos autos executivos (Ids 165364500, 172827066, 181231631)
. Não há, portanto, qualquer censura por desídia ou postura passiva da Fazenda Pública no impulso do feito.

O raciocínio que norteou a decisão de primeiro grau
,
de que a parte deveria demonstrar a impossibilidade de obter as informações por meios próprios antes de requerer a intervenção judicial
,
até poderia fazer sentido em relação a sistemas abertos ou de acesso público. Não se aplica, porém, ao CEI/CENSEC, cujo acesso restrito dispensa qualquer comprovação prévia de impossibilidade: a impossibilidade é estrutural e inerente à natureza mesma da plataforma.

Da violação aos princípios da efetividade e da cooperação processual

Os
arts
. 4.º e 6.º do Código de Processo Civil consagram, respectivamente, o direito das partes à solução integral do mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa, e o dever de todos os sujeitos do
processo
,
incluindo o próprio Juízo
,
de cooperar para a obtenção de decisão justa e efetiva. Esses dispositivos não são meras normas programáticas: traduzem deveres concretos de comportamento processual.

No âmbito da execução fiscal, o dever de cooperação do Judiciário se materializa, entre outras formas, na utilização das ferramentas tecnológicas de pesquisa disponíveis para viabilizar a satisfação de crédito público legítimo. Nesse sentido, est
e Tribunal
já assentou que o dever de cooperação processual impõe ao Judiciário a adoção de providências que viabilizem a efetividade da execução, quando não representem ônus excessivo, especialmente nos casos em que as informações são inacessíveis diretamente ao credor
:

Nesse sentido
, caso semelhante a este
:

“

É
cabível a requisição judicial de consulta ao sistema CEI/CENSEC em execução fiscal para localizar inventário extrajudicial, herdeiros ou eventual inventariante, quando a informação depende de sistema de acesso restrito ao Poder Judiciário. 2. O princípio da cooperação processual autoriza o auxílio judicial à Fazenda Pública quando a diligência necessária à regularização do polo passivo não pode ser cumprida por meios próprios. 3. A negativa de consulta ao CEI/CENSEC compromete a efetividade da execução fiscal quando impede a identificação dos sucessores ou do representante processual do espólio executado.
” (TJMT AI 113099-32.2026.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Marcio Vidal, DJE
22.6.2026)

Ainda
:

“
O dever de cooperação processual autoriza a adoção de medidas judiciais proporcionais voltadas à efetividade da execução fiscal
” (TJMT N.U.
1004080-02.2026.8.11.0000
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
,
DJE

9.6
.2026)

Com efeito, a situação dos autos revela contradição lógica insuperável na decisão impugnada: o Juízo de origem, ao mesmo tempo em que recusou o único meio disponível para identificar os herdeiros do executado, manteve determinação para que o Município regularizasse o polo passivo sob pena de extinção. Impõe-se ao credor obrigação cujo cumprimento depende, exclusivamente, de providência que apenas o próprio Judiciário pode adotar. Não há saída processual possível ao Município nesse quadro, o que equivale, na prática, a uma extinção antecipada e sem amparo legal da execução fiscal.

Cumpre observar, ainda, que o falecimento da parte impõe a sucessão processual, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra juridicamente admissível extinguir a execução fiscal sem oportunizar a identificação dos sucessores do devedor. Nessa perspectiva, a consulta ao sistema CEI/CENSEC revela-se medida necessária e adequada à regularização do polo passivo, permitindo a localização de eventual inventário, inventariante ou herdeiros, de modo a viabilizar o regular prosseguimento da demanda executiva.

A questão ganha contornos ainda mais relevantes quando se considera que, mesmo inexistindo inventário formalmente aberto, o Superior Tribunal de Justiça admite a citação do administrador provisório como
representante processual do espólio. Conforme orientação firmada no REsp n. 1.925.285/RS, relatado pelo Ministro Gurgel de Faria, julgado pela 1.ª Turma em 24.10.2023, nas execuções basta que não haja confirmação da abertura de inventário e da nomeação de inventariante para se admitir, a pedido da parte interessada, a citação do administrador provisório como representante processual do espólio.

Confere-se:

“
Nas execuções, basta que não haja confirmação da abertura de inventário e da nomeação de inventariante para se admitir, a pedido da parte interessada, a citação do administrador provisório como representante processual do espólio/herança, conforme dispõem os
arts
.
613 ,
614 e 796 do CPC e o art.
1.797 ,

I ,
do CC
.”
(STJ - REsp: 1925285 RS 2021/0061142-2,
T1
,
Rel
.
Ministro
Gurgel de Farias
,
DJe
24
.
10
.
2023)

Esse entendimento reforça a necessidade de viabilizar a consulta ao CEI/CENSEC: trata-se exatamente de verificar se há ou não inventário aberto, para, conforme o resultado, adotar a providência adequada
,
seja a habilitação do inventariante já nomeado, seja a citação do administrador provisório. Indeferir a diligência significa impossibilitar até mesmo o cumprimento da orientação jurisprudencial do STJ, pois a Fazenda Pública não tem como saber, sem o acesso ao sistema, se existe ou não inventário extrajudicial do executado.

Da ilegalidade da extinção da execução fiscal nesse contexto

O art. 110 do CPC estabelece que, ocorrendo o falecimento de qualquer das partes, dar-se-á a suspensão do processo e a sucessão dos respectivos herdeiros ou representantes. A extinção do feito, na hipótese dos autos, não encontra respaldo em nenhuma das causas previstas no art. 485 do CPC nem no art. 26 da Lei n. 6.830/1980, pois a Fazenda Pública não se manteve inerte
,
ao contrário, esgotou os meios disponíveis e requereu a única diligência apta a identificar os sucessores do devedor.

A extinção de execução fiscal em razão de fato que somente a intervenção do próprio Judiciário poderia suprir não encontra amparo legal e implica, em última análise, a frustração definitiva de crédito tributário legítimo com prejuízo ao erário municipal
,
consequência que o princípio da indisponibilidade do interesse público impede de ser tolerada sem a devida ponderação.

Da determinação ao Juízo de origem

Nesse sentido
, o recurso merece provimento para determinar ao Juízo da 3.ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que proceda à consulta no Sistema CEI/CENSEC, verificando a existência de inventário extrajudicial em nome do executado Juracy Padilha Pereira, com identificação de eventuais herdeiros ou inventariante, para fins de regularização do polo passivo da Execução Fiscal
n.
1012539-89.2023.8.11.0002,
não havendo que se falar em extinção
até a conclusão da referida diligência e a adoção das medidas subsequentes que se mostrarem necessárias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo da 3.ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que proceda à consulta ao Sistema CEI/CENSEC para verificação da existência de inventário extrajudicial do executado falecido, com identificação de herdeiros ou inventariante, abstendo-se de extinguir os autos da Execução Fiscal
n.
1012539-89.2023.8.11.0002 antes da conclusão da referida diligência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026